Tribunal: TJDFT
Processo: 0743638-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA. REPARO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. FUNDAMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS DEVEDORAS. INSUBSITÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA.
1. O fato de a empresa estar em recuperação judicial não é suficiente, por si só, para impossibilitar o cumprimento da obrigação de fazer consistente em reparos no edifício, pois trata-se de serviço compatível com a atividade econômica desenvolvida pela parte devedora, que atua na construção civil. Precedente desta eg. 8a Turma.
2. A recuperação judicial pressupõe que a empresa permaneça funcionando, até como forma de continuar obtendo recursos para adimplir com as obrigações assumidas na recuperação. Se a empresa não tem condições de exercer sua atividade, a solução adequada é a decretação da falência.
3. A justificativa apresentada pelas Agravadas para a conversão da obrigação em perdas e danos, calcada tão somente na recuperação judicial em curso, não pode ser aceita, razão pela qual a r. decisão recorrida deve ser reformada para que se retome o cumprimento da obrigação de fazer, com a aplicação da multa prevista no título exequendo para o caso de inobservância.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.